Tribunal: TJMT
Processo: 0025296-93.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025296-93.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licença-Prêmio]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ GONZAGA TOLEDO - CPF: 064.558.246-87 (APELADO), JOAO ROCHA SILVA - CPF: 027.906.371-72 (ADVOGADO), MARCEL LOUZICH COELHO - CPF: 706.677.131-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade,não conheceu do recurso.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇAO. AÇÃO DE COBRANÇA. LICENÇA PRÊMIO. INOVAÇÃO NA FASE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTANCIA. APELO NÃO CONHECIDO.

As alegações nas razões do apelo não devem ser conhecidas, pois a matéria não foi suscitada em primeiro grau, configurando autêntica inovação recursal, transgredindo o disposto no art. 1.013, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
(ID Num.3190267),

contra a sentença proferida pelo
Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da
Ação de Cobrança
de natureza trabalhista, ajuizada por
LUIZ GONZAGA TOLEDO
, julgada parcialmente procedente para condenar o ente público ao pagamento em pecúnia da licença-prêmio referente ao quinquênio 1989/1994, no importe de R$ 41.262,69 (quarenta e um mil duzentos e sessenta e dois reais e sessenta e nove centavos), e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (ID Num.3190263/3190265)

Em suas razões recursais, o apelante alega que o direito a licença prêmio é exclusivo de servidor efetivo, e que o apelado é servidor estabilizado pelo artigo 19, da ADCT/CF88, de modo que a condenação deve ser afastada com inversão do ônus sucumbencial.

Nas contrarrazões o apelado aduz o não cabimento do reexame necessário do julgado e inadmissibilidade do recurso pois a matéria não foi aduzida em sede de primeiro grau. Alega que o direito a Licença Prêmio foi reconhecido pela própria administração pública, e que não há distinção entre servidores efetivos e estabilizados na concessão dos benefícios inerentes ao serviço público (ID Num.3190268/3190271).

Aberta vista ao Ministério Público, não foi apresentado parecer (ID Num. 3299474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Registra-se que a remessa necessária foi dispensada, tendo em vista que o proveito econômico não ultrapassa 500 (quinhentos) salários mínimos (art.
496
, § 3o, inciso II do
CPC
).

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança de licença prêmio do quinquênio 1989/1994, ao servidor
LUIZ GONZAGA TOLEDO
, por entender que os requisitos foram preenchidos na vigência da Lei 04/1990 (artigo 109), que permitia a conversão em espécie por opção do servidor, além de haver o reconhecimento por parte da administração do direito pleiteado, consubstanciado em decisão proferida no bojo do processo administrativo n° 375043/2013.

Na contestação, o apelante alegou a prescrição da pretensão, impossibilidade da conversão em pecúnia, e se insurgiu quanto a condenação ao pagamento de honorários advocatícios (Id Num.3190255/3190256), pontos esses analisados na sentença proferida em primeiro grau.

Intimado a especificar provas, o prazo decorreu sem manifestação do requerido/recorrente (ID Num.3190262).

Seguindo outra linha de raciocínio, o Estado inovou na fase recursal apresentando questões não aduzidas em primeiro grau de jurisdição. No apelo pretende a exclusão da condenação ao argumento que a Licença Prêmio é benefício exclusivo de servidor efetivo, o que não é o caso do autor, pois é servidor estabilizado pelo artigo 19 da ADCT/CF-88.

Desse modo, as alegações nas razões do apelo não devem ser conhecidas, pois a matéria não foi suscitada em primeiro grau, configurando autêntica inovação recursal, transgredindo o disposto no art. 1.013, do CPC.

A análise do recurso caracterizaria supressão de instância, desrespeitando o duplo grau de jurisdição, e consequente violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, uma vez que a questão não foi suscitada e nem discutida no juízo da causa.

A propósito:

“(...). Assim
, o Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância
. (...)”.
(N.U 0010084-18.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020) Destaquei.

“(...)
O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância
.”
(TJMT, RAC No 66168/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 17/07/2017) Destaquei.

Com essas considerações,
não conheço
do recurso apresentado pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020